Tribunal: TJMT
Processo: 1010275-02.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010275-02.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE BIANCHI - CPF: 931.473.251-72 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MARCELO BIANCHI - CPF: 459.107.401-30 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NOMEAÇÃO DE PERITO
. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE
ALEGAÇÃO NESSE SENTIDO NO
APELO. TESE RECURSAL FUNDADA NA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS E NA EXORBITÂNCIA
DA

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
.
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO
. PERCENTUAL NUMÉRICO E POR EXTENSO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS
.
VÍCIO SANADO.
PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de e
mbargos de declaração interpostos contra acórdão
,
que negou provimento ao recurso de apelação
,
manejado
pelos embargantes
, em face de sentença que julgou improcedentes
seus
pedidos formulados
,
em
ação de
embargos à execução, ajuizados
em face do banco
credor
. Alegam omissão do acórdão quanto à nomeação de perito para apuração de abusividade de cláusulas contratuais e desproporcionalidade na fixação de honorários sucumbenciais, além de apontar erro material no dispositivo da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso quanto à necessidade de nomeação de perito para apuração de abusividade de cláusulas contratuais; (
ii
) avaliar se houve omissão ou erro na análise da proporcionalidade e razoabilidade da fixação dos honorários sucumbenciais; e (
iii
) apurar a existência de erro material no dispositivo do acórdão no tocante ao percentual de honorários arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração visa suprir omissões, contradições ou obscuridades na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento para reexame de matéria ou para rediscussão do mérito decidido.

4. Não se verifica omissão no acórdão quanto à alegada necessidade de nomeação de perito técnico, pois tal pedido não foi formulado de forma expressa e tempestiva no recurso de apelação
. A citação de necessidade de nomeação de perito tratou-se de simples narrativa
,
que apresentada para expressar seus pedidos nos embargos à execução, de maneira a comprovar sua alegação de
excesso de execução e cláusulas abusivas.

5. A fixação dos honorários sucumbenciais, em 12% sobre o valor da causa, respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, §
2º, do CPC, sendo inaplicável o § 8º, que exige hipóteses excepcionais não presentes no caso concreto.

6. Verifica-se erro material no dispositivo do acórdão, que, ao majorar os honorários sucumbenciais, indicou percentuais contraditórios: 12% de forma numérica e "quinze por cento" por extenso. Tal inconsistência gera dúvidas que devem ser sanadas, sem alteração do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para corrigir o erro material, esclarecendo que o percentual de honorários de sucumbência é de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se inalterado o restante do acórdão.

Tese de julgamento:

1. O pedido de nomeação de perito técnico deve ser formulado de forma expressa e tempestiva para configurar eventual omissão no acórdão.

2. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cabendo o arbitramento por equidade apenas em hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8º, do CPC.

3. Erros materiais no dispositivo do acórdão devem ser corrigidos para sanar contradições formais, sem alteração do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
20.12.2023; TJMT, ED 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Marcelo Bianchi e Rafael Bianchi
,
contra o acórdão que
negou

provimento ao
seu
recurso, interposto
em face de

Itaú Unibanco S/A
.

Em apertada síntese,
a parte
embargante alega
que o acórdão vergastado é omisso
e eivado de erro material,
pedindo pela concessão de efeitos infringentes, para fins de reforma substancial.

Argui o silêncio dos Juízos “a quo” e “ad quem”, quanto ao
pedido de
n
omeação de perito para apuração da abusividade dos juros praticados pela instituição financeira, com referência ao Código de Defesa do Consumidor
.

Sustenta que
a perícia permitiria a verificação
d
a
nulidade de cláusulas contratuais
alegada,
que
pondera oneraram
excessivamente o consumidor.

Defende ainda que a omissão está relacionada à
desproporcionalidade da fixação dos honorários, com o trabalho desempenhando nos autos, especialmente, considerando que quem deu causa ao ajuizamento da demanda de uma dívida submissa à recuperação judicial.

Assim, pondera a
desproporcionalidade e falta de razoabilidade na fixação de honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da causa, totalizando R$ 154.988,48, argumentando que o arbitramento deveria ter sido feito por equidade (CPC, art. 85, §§ 3º e 8º), devido à baixa complexidade da demanda.

Aduz a ocorrência de e
rro material
, no que se refere à majoração dos honorários de sucumbência.

Pugna

pel
a
fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no artigo 85, § 8º, do CPC, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar
os vícios apontados.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcelo Bianchi e Rafael Jose Bianchi
,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto
,
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução
,
ajuizados em desfavor do
banco embargado
.

Em suas razões, os embargantes alegam que o julgado é omisso e contém erro material, sustentando que o colegiado deixou de se manifestar sobre a necessidade de nomeação de perito para apuração de abusividade dos juros cobrados pela instituição financeira, bem como sobre a suposta desproporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma substancial do julgado.

Pois bem.

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Inicialmente, quanto à alegada omissão em relação à nomeação de perito, cumpre destacar que não há qualquer vício a ser sanado.

Conforme consta nos autos, a referência à
necessidade de
perícia mencionada no recurso de apelação limitou-se a transcrever parte
de seus argumentos da ação
.

Nesse sentido, arguiam necessária a
perícia pleiteada
para fins de verificação e apuração da abusividade.

No entanto, na peça de apelação, a necessidade de nomeação de perito técnico trata apenas de uma citação e não de requerimento ou pleito.

Assim,
em momento algum,
houve
pedido expresso nesse sentido em sede de recurso.
Com efeito, o pedido se resumiu à alegação de excesso de execução e constatação de cláusulas abusivas, bem como, no sentido de redução dos honorários sucumbenciais, para que fossem fixados com base na equidade.

Assim, não há falar em omissão do acórdão quanto a questão não suscitada de forma adequada e tempestiva, sendo descabida a pretensão recursal dos embargantes.

No que concerne
aos
honorários de sucumbência
e
o arbitramento por equidade, é reservada para hipóteses excepcionais em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, o que não é o caso concreto.

Importante destacar que exatamente esse o tema do recurso de apelação desprovido
, cujo entendimento firmou-se no sentido de que
o percentual
e critério de fixação
respeita
m
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se verificando qualquer irregularidade a justificar a alteração da decisão.

Nesse interim,
é
nítida a insatisfação
d
os
embargantes
, que
inconformado
s
com o desfecho do julgamento, intenta
m
, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende
m
, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe
s
favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
o
s
embargante
s
deve
m

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o
s
embargante
s
maneja
m
os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Contudo, razão assiste aos embargantes quanto ao apontamento de erro material no dispositivo do acórdão
.

Com efeito, a majoração dos
honorários de sucumbência
fez constar indicação numérica: 12%, no entanto, quando indicou o valor por extenso, constou “quinze por cento”, gerando dúvidas quanto ao percentual arbitrado.

Este equívoco deve ser sanado, sem que, contudo, tal ajuste altere o mérito da decisão anteriormente proferida.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, para sanar o erro material identificado, ratificando a majoração dos honorários de sucumbência para
12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, mantendo-se, no mais, o teor do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024